Tribunal: TJDFT
Processo: 0719662-64.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INIMPUTABILIDADE. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados contra a liberdade sexual de criança, os depoimentos harmônicos das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e aliados à confissão extrajudicial do acusado, formam lastro probatório suficiente ao juízo condenatório.
2. Descabida a tese de inimputabilidade do réu, se comprovado que apresentava, a época do delito, capacidade de entendimento e autodeterminação preservadas.
3. Recurso conhecido e desprovido.